Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802447-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE OLIMPIO BASTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ASSÉDIO SEXUAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. DUAS DENÚNCIAS SOBRE O MESMO DELITO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Precedentes.

2. É cediço que para a configuração de litispendência, necessário que ocorra a tríplice identidade entre as ações, quais sejam: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3.
Busca-se com o presente Habeas Corpus o trancamento da ação penal
0005941-95.2018.8.14.0401
, em trâmite perante Juízo da 2ª Vara Penal da Capital, sob alegação de que os fatos objeto da denúncia seriam os mesmos pelos quais já fora o paciente denunciado nos autos da ação penal
0017614- 85.2018.8.14.0401
, anteriormente ajuizada e já sentenciada (estando em grau de recurso).

4.
Tendo as ações penais sido deflagradas em razão de fatos autônomos e independentes, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois, no processo 0017614- 85.2018.8.14.0401– atualmente em fase de apelação - foi imputado ao recorrente o crime de assédio sexual, enquanto que na denúncia oferecida na ação penal nº 0005941-95.2018.8.14.0401 (objeto do presente mandamus), o delito imputado ao réu é crime estupro, com narrativas de fatos diversos.

5. Uma vez que não foram as mesmas situações, sendo duas condutas, praticadas em vários momentos, analisadas por órgãos competentes distintos, os quais tomaram as medidas legais cabíveis que lhes competiam tão logo tiveram conhecimento dos fatos, entendo que não se pode falar em apenas um animus, dolo único, por parte do paciente, mas em desígnios autônomos de cometer mais de um crime, razão pela qual deve ser repelida a alegação de que estaria havendo bis in idem, ou seja, o paciente estaria sendo julgado duas vezes pelo mesmo fato.

6. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por videoconferência, no dia vinte do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ OLIMPIO BASTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF e art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato de lavra do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese, que
foram instauradas 02 persecuções criminais contra o Paciente, sobre o mesmo fato, em juízos distintos, A primeira, iniciada e concluída no 2º juizado criminal (P. 0017614- 85.2018.8.14.0401), imputando-lhe a prática do crime gravado no artigo 216-A, do Código Penal (assédio sexual).

A segunda, posteriormente, no juízo impetrado (P. 0005941-95.2018.8.14.0401) atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 213 do Código Penal (estupro), apontando-se como ofendida a sra. “R. F.”

Verbera, que na audiência preliminar do dia 29 de janeiro transato, o Paciente aceitou a transação proposta pelo Ministério Público, homologada, sem restrição, pelo Juízo Instrutor.

No entanto, a vítima registrou, simultaneamente, uma ocorrência na Delegacia da Mulher contra o Paciente, pelos mesmos fatos, com inquérito concluído.

Argumenta, que uma vez remetido ao membro do MP oficiante no juízo impetrado - malgrado a transação realizada no Juizado Criminal - entendeu de denunciar o Paciente, atribuindo-lhe a imputação do crime de estupro.

Aduz que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, já que ninguém pode ser processado duas vezes pelos mesmos fatos, sob pena de indevido bis in idem; não podendo, por conseguinte, subsistirem 02 processos iguais, quer simultaneamente, quer sucessivamente, cabendo, nesses casos, o manuseio de exceção de litispendência ou de coisa julgada.

Nesses termos, requereu, preliminarmente, a suspensão dos atos processuais, sobretudo da audiência de instrução designada no juízo impetrado para o próximo dia 20.05.2020 (P. 0005941-95.2018.8.14.0401 – até o julgamento definitivo do presente mandamus, e no mérito, a anulação, ab initio, da ação penal em exame, porque caracterizadora do fenômeno da litispendência.

Juntou documentos virtuais.

Em
17 de março de 2020, indeferi o pedido liminar, requisitei informações a autoridade coatora, e posterior envio ao Procurador de Justiça para emissão de parecer.

A juíza a quo, em seus esclarecimentos, enfatizou:

a)

O paciente foi denunciado em 31/03/2019, acusado da prática do crime previsto no art. 213 do CPB, posto que, segundo a denúncia, além de outras condutas, como superior hierárquico da vítima, teria a chamado em sua sala, a trancado e a imprensado na parede, para em seguida abrir o zíper de sua calça e friccionar suas partes íntimas na perna da vítima.

b)

Importante ressaltar que a denúncia narra diversos outros fatos, dentre eles, o fato de o paciente, como superior hierárquico da ofendida, que era estagiária na sede do Serviço Social da Indústria, passou a elogiá-la de forma lasciva suas vestimentas, maquiagem e comportamento, dizendo inclusive: “Eu adoraria lhe ver de biquini numa praia”. A vítima narrou, ainda, que em meados do mês de julho de 2016, o denunciado se aproximou de sua mesa, quando estava redigido um ofício, e a surpreendeu tocando seus seios, imediatamente retirou a mão do denunciado e nada lhe disse, por ter medo dele. Além do fato de tê-la chamado em sua sala, em julho de 2016, para depois trancá-la, imprensa-la na parede, para em seguida abrir o zíper de sua calça e friccionar suas partes íntimas na perna da vítima, narrou a vítima, ainda, que constantemente lhe mandava mensagens durante o estágio, inclusive teria dito “TENHO VONTADE DE PASSAR UMA NOITE CONTIGO” e tentava beijá-la”; bem como, o denunciado conseguiu seu número de telefone, e realizou diversas ligações e mensagens fora do horário do expediente e sobre assuntos não relacionados a trabalho; e ainda chegou a convidar a vítima para viajar.

c)

Após o recebimento da denúncia e citação do réu, a defesa interpôs exceção de litispendência, alegando que os fatos já foram objeto de julgamento pelo juízo da 2ª vara de juizado especial criminal.

d)

Por oportunidade do julgamento da exceção de litispendência, cuja íntegra transcrevo abaixo, este juízo julgou improcedente a exceção, pois entendeu que o objeto de julgamento pelo juízo da 2º vara de juizado especial criminal era diverso do objeto de julgamento nos autos em trâmite neste juízo, em especial pela incompetência material absoluta do juizado especial criminal para processamento e julgamento de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapasse dois anos, como é o caso do crime previsto no art. 213 do CPB:

(...)

e)

Como se evidencia da sentença proferida na exceção de litispendência, apenas as acusações de assédio sexual foram objeto de julgamento pelo juizado especial criminal, posto sua competência material; sendo lógico concluir que os fatos que narram a suposta prática de crime de estupro não foram objeto de processamento por aquele juízo, em razão de sua absoluta incompetência material.

f)

Na data de 24 de outubro de 2019, após julgamento da exceção de litispendência, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2020, às 11h.

g)

Importante mencionar que já foi impetrado habeas corpus na data de 06/02/2020, com idêntico objetivo, tendo como relatora a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (...).”

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, em seu parecer, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o que importa relatar.

VOTO

Requer a defesa, através do presente mandamus, que seja trancada a ação penal de nº
0005941-95.2018.8.14.0401 (crime de estupro), que tramita na 2ª Vara Criminal da Capital, por alegada litispendência ao processo nº 0017614-85.2018.814.0401, que tramitou na Vara do 2º Juizado Especial Criminal Capital (crime de assédio sexual), e se encontra em grau de recurso interposto pela defesa junto as Turmas Recursais.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

Antes de mais,
enfatizo que o
trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito na denúncia (STJ; HC 390.794/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017).

Por outro lado, para que se reconheça a litispendência entre processos, ou seja, para que se reconheça a identidade entre processos e com isso se extinga a segunda demanda, se faz necessário que haja a tríplice identidade entre as ações em trâmite, ou seja, a similitude de partes, causa de pedir e pedido. Sobre o assunto, recente julgado do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ZELOTES. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. DUAS DENÚNCIAS SOBRE O MESMO DELITO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

2. Para a configuração de litispendência, necessário que ocorra a tríplice identidade entre as ações, qual seja: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3. Tendo as ações penais sido deflagradas em razão de fatos autônomos e independentes, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois, no processo 0070091-13.2015.4.01.3400 - atualmente em fase de apelação - foi imputado ao recorrente o crime de corrupção ativa por suposto pagamento de vantagem indevida ao então Diretor de Comunicação do Senado Federal, tendo como objetivo que ele monitorasse o trâmite da Medida Provisória 471/2009, fato esse ocorrido no período que a denúncia denomina de segunda fase de criação e publicação da MP 471/2009.

4. Na Ação Penal 0037544-46.2017.4.01.3400, originária deste recurso, o recorrente é acusado do crime de corrupção ativa em razão de suposto oferecimento de vantagem indevida ao então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e ao seu chefe de gabinete Gilberto Carvalho, ainda na primeira fase de criação e publicação da MP 471/2009, para que eles, infringindo o dever funcional, favorecessem as montadoras de veiculo MMC e CAOA ao editarem, em celeridade e procedimento atípicos, a Medida Provisória na 471, em 23/11/2009.

5. A análise mais acentuada acerca da litispendência exige meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática. Precedentes do STJ.

6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 118.319/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019) destaquei

No presente caso, tenho que o primeiro processo, de nº
0017614-85.2018.814.0401, tramitou na Vara do 2º Juizado Especial Criminal Capital, onde, na audiência do dia 29/01/2019, foi homologado por sentença a transação penal ficando o réu obrigado a prestar serviços à comunidade.

Já o segundo processo, de nº 0005941-95.2018.8.14.0401 (crime de estupro), que é objeto do presente habeas corpus, que tramita na 2ª Vara Criminal da Capital, se encontra com audiência de instrução e julgamento marcada para 20/05/2020, o que obsta a conexão dos processos.

De outra banda, em análise das denúncias de ambos os processos, tenho que a decisão da magistrada titular da 2ª Vara Criminal da Capital na exceção de litispendência resta certeira, e imune de qualquer reforma. Oportuno colacionar trechos da citada decisão:

“(...)
Após da análise dos autos, constato que não assiste razão ao excipiente, posto que para a existência da litispendência deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Ressalte-se que a litispendência constitui matéria de ordem pública podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Portanto, é necessário que se demonstre nas duas causas que há as mesmas partes, mesmo objeto e o mesmo pedido.

Analisando a denúncia, vê-se, claramente, que são atribuídas diversas condutas ao réu, pois os fatos teriam se protraído durante um período de tempo relevante.

Eventual narrativa na denúncia de condutas que possam inferir a prática de assédio sexual, foi utilizada apenas como recurso necessário para melhor contextualização da prática

do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a representação encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho restringiu-se somente ao crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A do Código Penal, cuja pena máxima é de até dois anos, e, conforme art. 61 da Lei nº 9.099/95, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cuja competência para processamento e julgamento é do Juizado Especial Criminal.

Verifico, assim, que as condutas que tipificam o crime de assédio sexual não são, e jamais poderiam ser, objeto de processamento e julgamento neste juízo, vez que já foram processadas e julgadas, embora sem trânsito em julgado, pela 2ª vara do juizado especial criminal da comarca de Belém, que era o juízo competente materialmente. Justamente por esse motivo, o Ministério Público capitulou os fatos somente como crime de estupro.

Dentre os diversos fatos narrados na denúncia, consta que o réu teria tocado nos seios da vítima de forma inesperada, assim como houve a narrativa de que o réu, após chamar a vítima em sua sala, a trancou e a imprensou na parede, para depois abrir o zíper de sua calça e friccionar suas partes íntimas na perna da vítima, que configuram, em tese, o crime previsto no art. 213 do Código Penal.

O crime previsto no art. 213 do Código Penal se TIPIFICA pelo emprego de violência ou grave ameaça objetivando a conjunção carnal ou outro ato libidinoso contra a vítima; enquanto que o crime previsto no art. 216-A do Código Penal, para sua configuração, não exige o emprego de violência ou grave ameaça, mas se traduz por meio de palavras, gestos, insinuações, que venham a envergonhar, acanhar a vítima, tendo como sujeito ativo necessário seu superior hierárquico. A partir desses parâmetros, tem-se que são crimes totalmente diversos, sem que um venha a se confundir com o outro.

Por óbvio que o crime previsto o art. 213 do Código Penal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão, não foi processado e julgado pela 2ª vara de juizado especial, diante da sua absoluta incompetência material para tanto, motivo pelo qual não é possível sequer cogitar a ocorrência de litispendência.

Por todo o exposto, julgo improcedente a presente exceção de litispendência, pois não houve processamento ou julgamento pelo juízo da 2ª vara de juizado especial criminal da comarca de Belém quanto à suposta prática do crime de estupro, havendo apenas processamento, naquele juízo, em relação ao crime de assédio sexual, sendo crimes absolutamente distintos, não havendo identidade de causa de pedir. (...).”

Por outro lado, e como bem asseverou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “
não foram as mesmas situações, sendo duas condutas, praticadas em vários momentos, analisadas por órgãos competentes distintos, os quais tomaram as medidas legais cabíveis que lhes competiam tão logo tiveram conhecimento dos fatos, não se podendo assim

falar em apenas um animus, dolo único, por parte do paciente, mas em desígnios autônomos de cometer mais de um crime. Consequentemente, deve ser repelida a alegação de que estaria havendo bis in idem, ou seja, o paciente estaria sendo julgado duas vezes pelo mesmo fato”.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e DENEGO a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 20/07/2020